Tribunal: STF
Processo: RE 153649
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
VENCIMENTOS  - REAJUSTE  - FEVEREIRO  DE  1989 -  URP -
26.05%  - DECRETO-LEI  N. 2.335/87  x LEI  N. 7.730/89.  O fato  de o
Decreto-Lei  n. 2.335/87 haver  previsto a determinação da Unidade de
Referencia  e Preços  mediante  a variação  do  Indices de  Preços ao
Consumidor  de  determinado  trimestre,  revelando-a  com  propria  a
incidencia  a  cada  mes  do  trimestre  subsequente,  não  conduz  a
existência  de  direito  adquirido  a  percepção  destes  devidamente
atualizados.  A entrada em  vigor de lei  impondo nova sistematica de
correção  imposta na  aplicação imediata,  não se  podendo cogitar de
retroatividade. Preserva-se sob a regencia do sistema anterior apenas
o  mes em curso, apanhado pelo novo diploma legal. Publicada a Lei n.
7.730  em 31 de janeiro de  1989, isto em face da conversão da Medida
Provisoria  n. 32/89,  de 15 de  janeiro de  1989, descabe cogitar de
direito  adquirido  a  correção  dos  vencimentos  de  fevereiro pelo
percentual de 26,05% relativo a Unidade de Referencia de Preços - URP
dos  meses de setembro, outubro e novembro - precedentes: ação direta
de  inconstitucionalidade  n.  694-1,  julgado  pelo  Pleno,  por mim
relatado,  cujo acórdão foi  publicado no Diario  da Justiça de 11 de
marco  de 1994  e recurso  extraordinário  n. 163.817,   julgado pelo
Pleno, tendo sido relatado pelo Ministro Moreira Alves, julgado em 1.
de junho de 1994.